Tribunal: STF
Processo: ARE 1592829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL EM PRISÃO PROVISÓRIA. ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE DÉFICIT DE VAGAS. BENEFÍCIO DE NATUREZA EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar em regime semiaberto harmonizado, sob o fundamento de ausência de início do cumprimento da pena e não atendimento dos requisitos previstos na Portaria nº 02/2025 – VEP.
II. Questão em discussão
2. As questões a decidir consistem em saber: (i) se o tempo cumprido em prisão provisória anterior pode ser computado para fins de concessão de regime semiaberto harmonizado; (ii) se o exercício de atividade laboral externa autoriza a flexibilização pretendida; (iii) se a ausência de início do cumprimento da pena inviabiliza o benefício; iv) se o regime semiaberto harmonizado pode serconcedido sem comprovação de déficit de vagas e demais requisitos normativos.
III. Razões de decidir
3. O regime semiaberto harmonizado é medida excepcional, condicionada à inexistência de vagas em estabelecimentos adequados, início do cumprimento da pena no regime semiaberto, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, inserção em atividade laboral e bom comportamento carcerário.
4. O agravante não iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto, circunstância que, por si só, inviabiliza a análise do pedido.
5. Não há comprovação nos autos de déficit de vagas no estabelecimento prisional nem de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Portaria nº 02/2025 – VEP e pelo art. 37 da LEP.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão indiscriminada do regime harmonizado, sem observância das exigências legais, afronta o princípio da vedação da proteção insuficiente e compromete a segurança pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e depende do início do cumprimento da pena no regime semiaberto, bem como do preenchimento cumulativo dos requisitos legais e regulamentares. 2. A ausência de início do cumprimento da pena inviabiliza, por si só, a análise do pedido. 3. O tempo cumprido em prisão provisória não autoriza automaticamente a concessão do benefício.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37;
Jurisprudência relevante citada: TJAP, AgEx nº 0001614-11.2025.8.03.0000, Rel. Des. Adão Carvalho, j. 22.05.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente